Tribunal: TJES
Processo: 5029294-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029294-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JESSICA DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a parte Autora afirma que possui um perfil na rede social Facebook, que é vinculado para divulgação de sua loja online chamada “Braza Dog Treats”, bem como alega que possui também uma conta no WhatsApp registrado em seu nome para estabelecer comunicação com seus clientes, amigos e familiares. Narra que vinha sofrendo invasões por parte de um Hacker e que após verificar tais registros formatou seu computador a fim de cessarem as invasões e assim conseguiu restabelecer outras contas. Aduz que não conseguiu recuperar as contas de Facebook e de WhatsApp, pois após a invasão do hacker as requeridas baniram de forma unilateral a autora, por suposta violação de termos de uso. Assim, ajuizou a presente ação requerendo em sede de tutela de urgência, que a ré reative seu perfil da conta de facebook vinculada ao nome de Jéssica de Souza Moreira, e-mail jessikm18@hotmail.com, e a conta de WhatsApp vinculada ao número +1(858)209-5532 no status em que se encontrava. No mérito requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Determinar o restabelecimento do perfil da plataforma Facebook em nome da autora Jéssica de Souza Moreira, e-mail jessikm18@hotmail.com, e a conta de WhatsApp vinculada ao número +1(858)209-5532” da requerente; Condeno o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data; Condeno a ré ao pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00, referente ao descumprimento da liminar, sendo que a quantificação das astreintes deve ser realizada no cumprimento de sentença Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por mantê-la afastada, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois na situação em escrutínio, apesar da recorrente alegar que a suspensão do perfil da recorrida teria violado as práticas e regras dos termos de uso do serviço, não apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de que a recorrida teria violado as referidas práticas e regras dos Termos de Uso do Serviço. Sequer indicou a recorrente de que forma a recorrida teria violado as suas regras, deixando de se desincumbir de seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Nesses moldes, no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a conduta da recorrente de banir indevidamente as contas da recorrida, mesmo após os esclarecimentos necessários ao restabelecimento das contas, impedindo-a de utilizar os aplicativos, é suficiente para violar direitos da personalidade, especialmente o direito à intimidade e ao lazer.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que concerne ao arbitramento do quantum da multa, entendo que o douto juízo a quo a estabeleceu adequadamente, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento da multa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)